Tribunal: TJDFT
Processo: 0741860-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. BAIXA DO GRAVAME NECESSÁRIA.

1. A alienação fiduciária, como garantia real, visa assegurar o cumprimento da obrigação assumida pelo devedor, configurando-se obrigação acessória.

2. O reconhecimento da prescrição do débito remanescente com a consequente declaração de inexigibilidade, impõe ao credor a baixa do gravame incidente sobre o veículo alienado fiduciariamente. Precedentes.

3. Apelações conhecidas. Não provida a da Ré. Provida a interposta pelo Autor. Unânime.